Tribunal: STF
Processo: RE 347528
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-06
Data de publicação: 2004-04-06

Ementa:
EMENTA: Deserção de recurso pela diferença de R$ 0,01 (um centavo)
entre a conta e o preparo efetivado.
Ao exigir da recorrente o
cumprimento de condição impossível de ser satisfeita - recolhimento
de valor não existente no sistema monetário brasileiro (L. 9069/95,
art. 1º, §§ 2º e 5º), a decisão recorrida, além de negar-lhe, na
prática, a prestação jurisdicional demandada, cerceou claramente o
seu direito de defesa, ofendendo o artigo 5º, XXXVI e LV, da
Constituição.